Tribunal: CARF
Processo: 11516.720515/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
TABELIÃES. VERBA DE CONDUÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Valores recebidos por tabeliães a título de “condução” não se equiparam ao auxílio pago a oficiais de justiça, não havendo isenção legal nem extensão do precedente do STJ (REsp 1.096.288/RS). Rendimentos sujeitos à tributação pelo IRPF.
RECEITA DE SELOS. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Valores recebidos por tabeliães pela venda de selos de fiscalização configuram receita própria e representam acréscimo patrimonial tributável pelo IRPF, não se caracterizando como mero ressarcimento por atos gratuitos ou isentos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. GLOSA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa dos custos/despesas deduzidas pelo contribuinte, se este não comprovar, com documentação hábil e idônea, a efetiva realização destes em conformidade com a legislação vigente.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720515/2016-10
ACÓRDÃO
2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OTAVIO GUILHERME MARGARIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
TABELIÃES. VERBA DE CONDUÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Valores recebidos por tabeliães a título de “condução” não se equiparam
ao auxílio pago a oficiais de justiça, não havendo isenção legal nem
extensão do precedente do STJ (REsp 1.096.288/RS). Rendimentos sujeitos
à tributação pelo IRPF.
RECEITA DE SELOS. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Valores recebidos por tabeliães pela venda de selos de fiscalização
configuram receita própria e representam acréscimo patrimonial tributável
pelo IRPF, não se caracterizando como mero ressarcimento por atos
gratuitos ou isentos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. GLOSA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa dos custos/despesas deduzidas pelo contribuinte,
se este não comprovar, com documentação hábil e idônea, a efetiva
realização destes em conformidade com a legislação vigente.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
Fl. 10300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
2
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal
expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 10222-10269) interposto em face do Acórdão
de no 10-58.970 da 8a Turma da DRJ/POA (e-fls. 10167-10208) que julgou improcedente a
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 9997-10006), no valor total de R$ 757.271,62 referente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, dedução indevida de despesas de Livro Caixa,
falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão, ano-calendário 2012. O Relatório
Fiscal se encontra na e-fls. 9959-9996.
Na impugnação (e-fls. 10087-10121), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Síntese da autuação;
Fl. 10301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
3
ii)
Das razões da impugnação;
iii)
Preliminarmente – da nulidade do procedimento fiscal em decorrência da
ausência de prorrogação do procedimento fiscal em tempo hábil;
iv)
Da suposta omissão de receitas do Tabelionato: a) Receita de Diligência:
incontrovérsia – pagamento no prazo de Impugnação – redução da multa; b)
Receita de condução: não incidência do IRPF; Receita de selo: não incidência
do IRPF;
v)
Da validade das deduções efetuadas: a) das despesas com aluguel; b) das
demais despesas glosadas;
vi)
Da inaplicabilidade da multa isolada;
vii)
Da inaplicabilidade ou da redução da multa proporcional;
viii)
Do pedido.

A decisão da 8a Turma da DRJ/POA (e-fls. 10167-10208) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do auto
de infração.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. NULIDADE.
A vedação contida na Constituição Federal sobre a utilização de tributo, e não da
multa, com efeito de confisco, é dirigida ao legislador, não se aplicando aos
lançamentos de ofício efetuados em cumprimento das leis tributárias
regularmente aprovadas.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O mandado de procedimento fiscal consiste em mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais vícios no MPF não tornam nulas as exigências constituídas por autos de
infração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo notificado, bem como aquela expressamente reconhecida pelo
mesmo como corretamente lançada pela fiscalização.
Fl. 10302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
4
COMPROVAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte tem a obrigação de comprovar, com documentação hábil e idônea,
todas as receitas/despesas mensais auferidas/incorridas em cada ano-calendário.
Como não traz aos autos a comprovação do total de suas receitas e despesas
mensais, com documentação hábil e idônea, a autuação sobre a diferença não
comprovada deve ser mantida.
RECEITA DE SELOS. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Como o Tribunal de Justiça do Estado efetua o ressarcimento do total dos atos
notariais e de registro gratuitos do mês, efetuados pela serventia extrajudicial, a
totalidade da receita de selos auferida pelo Cartório é rendimento de natureza
tributável.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantido o valor lançado como omissão de rendimentos quando os
argumentos e as provas apresentadas pelo contribuinte não forem suficientes
para infirmar as conclusões da fiscalização, consubstanciadas no auto de infração
e relatório fiscal.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa dos custos/despesas deduzidas pelo contribuinte, se
este não comprovar, com documentação hábil e idônea, a efetiva realização dos
mesmos em conformidade com a legislação vigente.
MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É aplicável a multa isolada sobre falta de recolhimento mensal do imposto de
renda através do carnê-leão.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Nada obsta que se aplique a multa de ofício e a multa isolada por se referirem a
diferentes infrações cometidas.
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
Como regra geral, a apresentação da prova documental deve ocorrer junto com a
impugnação, sob pena de preclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 10222-10269).
Após discorrer brevemente sobre os fatos e a tempestividade, argumenta, de forma sintetizada:
i)
O Recorrente reconheceu a procedência da Autuação Fiscal somente quanto
à receita de diligência, mas não concordou com a aplicação da multa isolada,
Fl. 10303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
5
que foi exigida juntamente com a multa de ofício que incidiu sobre o tributo
apurado por meio do Auto de Infração. Esta matéria não deve ser
considerada “não impugnada”, como fez a DRF de Florianópolis;
ii)
Das razões recursais – Preliminarmente – Desmembramento do Auto de
Infração – Da matéria supostamente não impugnada: De fato, a omissão
dos rendimentos de diligência restou reconhecida pelo Recorrente, que
apurou e pagou o IRPF sobre o referido valor. Ocorre que o Acórdão
recorrido não concordou com o cálculo realizado pelo Recorrente, motivo
pelo qual determinou que a DRF em Florianópolis instaurasse um Processo
Administrativo para apurar o IRPF devido sobre a referida importância de R$
711.873,80, que deveria ser calculado sem o abatimento do valor de R$
391.011,70, relativo à aquisição de selos. O cálculo realizado pela DRF
resultou no valor de R$ 251.458,22 de IRPF – lançamento de ofício (com
multa de 75% e juros). Contrariando o determinado no acórdão, também foi
apurado o valor de R$ 111.135,91, a título de multa isolada. Discorda o
Recorrente deste último valor, nunca reconheceu como devida sua aplicação
concomitante com a multa de ofício de 75%, por entender ser vedada dupla
incidência de penalidade sobre o mesmo fato gerador. Entende que aplica-se
o princípio da consunção, em que a infração mais grave absorve a de menor
gravidade. A preclusão em razão de ausência de impugnação não pode ser
estendida às demais matérias que foram efetivamente combatidas pelo
contribuinte, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa. Não há que se falar em crédito “definitivo na
esfera administrativa” no que tange a tal parcela. Impõe-se que este CARF
também analise a impossibilidade de aplicação concomitante da multa
isolada com a multa de ofício também sobre a receita de diligência, que está
sendo indevidamente exigida no PAF no 11516.722097/2017-78.
iii)
Do reconhecimento do indébito: o Recorrente efetuará, por meio de
parcelamento, o recolhimento da importância de R$ 251.458,22 referente ao
IRPF – lançamento de ofício (com multa de 75% e juros), conforme cálculo
efetuado no PAF no 11516.722097/2017-78. Esclarece que a referida
apuração deixou de deduzir do montante da receita de diligência (R$
711.873,80) o valor de R$ 391.011,70, em que pese a necessidade de tal
dedução tenha sido reconhecida pela própria autoridade fiscal, vez que se
trata de custos referentes à aquisição de selos. Do valor total de “receitas
omitidas” constante no Auto de Infração (R$ 1.459.046,94), o Recorrente
reconheceu a omissão relativa à receita de diligência no montante de R$
711.873,80; Assim, para o Recorrente, do valor de R$ 1.459.046,94 apenas
R$ 711.873,80 poderia ser levado à tributação pelo IRPF; Justamente por
esse motivo, o Recorrente deduziu deste valor de R$ 711.873,80 o montante
Fl. 10304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
6
de R$ 391.011,70, acarretando uma base de cálculo tributável pelo IRPF de
R$ 320.862,10. O Recorrente não deduziu duas vezes o valor dos selos,
apenas optou por abater o referido montante da receita omitida que
reconhece como tributável, porque as demais receitas inclusas no Auto de
Infração foram expressamente impugnadas. Se julgado totalmente
procedente o presente Recurso Voluntário, sem dúvida alguma, os
pagamentos que forem realizados no âmbito do parcelamento, ora efetuado,
transformar-se-ão em indébitos, já que a despesa com aquisição de selos
terá sido indevidamente tributada. Caso julgue procedentes as razões
recursais, faz-se necessário que este e. CARF garanta ao Recorrente o direito
à repetição do indébito.
iv)
Da nulidade do procedimento fiscal em decorrência da ausência de
prorrogação do procedimento fiscal em tempo hábil: a não observância do
prazo do MPF consiste em vício insanável. Esgotado o prazo de 120 dias, a
possibilidade de prorrogação até a respectiva conclusão não exercida pela
Autoridade Fiscal gera a nulidade do consequente lançamento tributário.
Não houve a lavratura de termo de prorrogação do referido MPF dentro do
prazo regulamentar de até 120 dias, contados do início da fiscalização que
ocorreu em 13/01/2015. O Termo de Prosseguimento de Fiscalização foi
lavrado apenas em 01/10/2015. Não há como a autoridade fiscal lavrar
termo de prorrogação quando já extinto o MPF anterior. Imperiosa
decretação da nulidade do lançamento, devendo ser integralmente
cancelada a exigência fiscal.
v)
Do mérito recursal – Da suposta omissão de receitas do tabelionato:
apurou-se suposta omissão de receitas do Tabelionato Margarida, na monta
de R$ 1.155.256,45, formado pelas seguintes espécies de receitas: diligência,
condução, emolumentos pelos serviços prestados e selo digital de
fiscalização. Com exceção das diligências, as demais rubricas não
caracterizam receita do Tabelionato, mas ressarcimento de despesas.
a) “Receita de condução”: não incidência do IRPF: as verbas que os
Tabeliães recebem a título de condução são as mesmas auferidas pelos
Oficiais de Justiça, sendo assim, o entendimento pacificado pelo STJ
abrange os tabeliães, pela natureza jurídica indenizatória da verba.
Menciona art. 45 da LC Estadual no 15/1997 do Estado de Santa Catarina.
A Lei Complementar no 219, de 31 de dezembro de 2001 do Estado de
Santa Catarina, que dispõe sobre o valor dos emolumentos nos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro estabeleceu, na Tabela
VII de seu anexo, que as conduções efetuadas pelos Tabeliães devem
observar as regras referentes à condução dos Oficiais de Justiça. A
legislação deixa claro que verba de condução não se confunde com
Fl. 10305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
7
emolumentos de diligência. Cita REsp no 109.628, no âmbito da
sistemática de julgamento dos recursos repetitivos. O STJ entendeu que
os valores a título de condução não configuram fato gerador do IRPF. A
PGFN emitiu Nota PGFN/CRJ no 1.486/2013, afastando a incidência do
IRPF sobre as verbas recebidas a título de condução.
b) “Receita de Selo”: Não incidência do IRPF: O Recorrente defendeu em
sua Impugnação a nulidade do lançamento quanto à “receita de selos”,
tendo em vista que a Autoridade Fiscal deixou de quantificar o total da
base de cálculo relativa à referida receita de “selos”, o que impede que o
contribuinte possa apresentar uma defesa plena sobre esta parte da
autuação. Não consta da tabela “Relatório resumo por tipo” os valores
mensais ou o valor total do que seria a receita de “selos”. Nem sequer
apontou o valor das supostas omissões das receitas de “emolumentos” e
“selos”, tampouco apresentou os montantes utilizados para fins da base
de cálculo do lançamento relativamente a cada uma destas rubricas, o
que torna ilíquido e incerto o lançamento fiscal neste ponto. O acórdão
recorrido limitou-se a defender que a comprovação quanto à receita de
selos seria do contribuinte. O v. Acórdão recorrido merece ser
reformado, a fim de que seja reconhecida a evidente nulidade do
lançamento efetuado quanto à suposta omissão de “receita de selos”.
Caso assim não se entenda, também deve ser reformado no que tange
ao mérito. Os valores cobrados pelo Tabelionato a título de selos não
representam receita, mas ressarcimento pelos serviços isentos do
pagamento de emolumentos. A Lei Complementar n. 156, de 15 de maio
de 1997 do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre o Regimento de
Custas e Emolumentos de Atos Forenses estabelece isenção às pessoas
jurídicas de direito público e respectivas autarquias, dos emolumentos
que seriam devidos aos tabeliães pela prática dos atos notariais. Em
contrapartida, o parágrafo 2o do art. 33 da referida lei estabeleceu que
os serviços isentos serão ressarcidos com o produto da venda dos selos
de fiscalização. Os valores recebidos sob a rubrica de selos não
representam receita do Tabelionato, mas ressarcimento do curso
incorrido na prestação de serviço gratuito ou isento.
vi)
Da validade das deduções efetuadas: A Autoridade fiscal glosou deduções
de despesas no importe de R$ 303.790,49.
a) Das despesas com aluguel: no ano de 2012, foi lançado no Livro Caixa o
gasto anual de R$ 193.000,00 com aluguel, pagos à empresa Belágio
Administradora de Bens LTDA. Por essa empresa ter como sócios o
Recorrente, sua esposa e suas duas filhas, entendeu que caracterizaria
planejamento fiscal abusivo, eis que estaria pagando a si mesmo. É um
Fl. 10306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
8
equívoco considerar planejamento abusivo a criação de uma pessoa
jurídica para administração dos bens da família. A empresa observou
forma prescrita em lei e está devidamente registrada. Constituição de
holdings familiares é prática conhecida e comum. O propósito negocial é
flagrante, pois organiza a relação patrimonial familiar e facilita a gestão e
exploração dos bens familiares. Há contrato de locação firmado entre as
partes, prova do pagamento dos aluguéis, provas que a empresa está
devidamente constituída e a empresa possui outras receitas, inclusive
decorrentes de locação de outros imóveis, que foram devidamente
registradas e tributadas. A dedução da despesa está em consonância
com as regras jurídicas. O acórdão recorrido ignora por completo o
princípio da personalidade jurídica da empresa ao afirmar que o dinheiro
não troca de dono. Ao entender que não se trataria de despesa
necessária, o acórdão recorrido subverte o princípio da isonomia
tributária, tratando de forma desigual a tributação do IRPF em razão dos
sujeitos envolvidos no negócio jurídico. O art. 75, III do Decreto no
3.000/99 expressamente admite a dedução deste tipo de despesa.
b) Das demais despesas glosadas: o Relatório de “Glosa de Despesas com
Livro Caixa” traz vários motivos para as respectivas glosas, em um total
de 11 razões distintas. A autoridade fiscal deixou de considerar que tais
despesas são imprescindíveis para o exercício da atividade do
Recorrente. As glosas efetuadas em decorrência dos “motivos” “1”, “2” e
“3” são completamente desarrazoadas, na medida em que desconsidera
o valor/custo das despesas incorridas para ater-se unicamente a uma
suposta divergência formal. Destaca que o v. Acórdão recorrido não
afirma que tais despesas não seriam dedutíveis, sendo que somente
manteve a glosa de tais valores em decorrência de inconformidades de
apresentação de notas fiscais e nas informações sobre os produtos e/ou
adquirente.
Em relação às glosas pelo “motivo 6”, não foi considerada a importância
de tais custos para o desenvolvimento das atividades do Recorrente.
Menciona pagamentos feitos à ANOREG/BR referentes a inscrições e
participações em eventos, que visam promover o aperfeiçoamento.
Menciona Parecer Normativo COSIT no 60/1978. Destaca que as demais
glosas realizadas com base nos demais “motivos” também são indevidas,
vez que as deduções efetivadas se referem a despesas necessárias à
percepção da receita, como, por exemplo, as despesas com combustível
(“motivo” no “4”), na medida em que tais valores estão intrínsecos a
prestação do serviço.
Fl. 10307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
9
vii)
Da inaplicabilidade da multa isolada: a aplicação cumulada da multa isolada
e a multa de ofício acarreta flagrante violação aos direitos do Recorrente,
sobretudo a garantia do non bis in idem. Verifica-se a utilização da mesma
base de cálculo para a apuração de ambas as multas, haja vista que a multa
proporcional e a multa isolada foram calculadas sobre o valor do imposto
supostamente devido.
viii)
Da inaplicabilidade ou da redução da multa proporcional: Com exceção das
receitas de diligência, em que já houve o pagamento por parte do
Recorrente, o lançamento fiscal merece ser cancelado quanto à omissão das
demais receitas e a glosa das despesas, afastando-se, por consequência, a
cobrança da multa proporcional de 75 %, prevista art. 44, inc. I, da Lei no
9.430/96, sobre tais rubricas. Dada a remota hipótese de ser mantida a
autuação, entende que a multa de 75% é ilegítima. Tendo em vista que o
Recorrente não se utilizou de meios fraudulentos para tentar,
hipoteticamente, reduzir tributo, não há razão para ser mantida a multa
isolada ora aplicada. Também não houve qualquer omissão, tendo
apresentado todos os documentos, o que demonstra sua boa-fé. A pena
aplicada ao contribuinte não pode gerar o perdimento de bens e o confisco,
o que é vedado pela Constituição. Caso não seja excluída a multa, deve esta,
ao menos, ser reduzida ao patamar máximo de 20%.

Em 18/02/2020, o Recorrente juntou ao processo cópia de sentença, acórdão do
TRF, Embargos de Declaração do TRF, Recurso Especial e decisão do STJ no Mandado de Segurança
de no 5013048-27.2017.4.04.7200 (e-fls. 10278 e ss), impetrado pelo Recorrente contra a União. O
Recorrente requereu que fosse reconhecida a suspensão da exigibilidade da multa isolada
aplicada, no valor de R$ 111.135,91, cobrado no PAF no 11516.722097/2017-78 até o término do
presente processo administrativo. O Recorrente deixou claro na ação mandamental que a ação
não se prestava a discutir o mérito das matérias suscitadas administrativamente, apenas a
suspensão da exigibilidade da multa isolada, até que fosse julgado em definitivo este processo. Foi
concedida a segurança pleiteada pelo Recorrente, tendo sido mantida pelo TRF da 4a Região e
pelo STJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 10308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
10
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
Passa-se à análise das preliminares suscitadas pelo Recorrente.

2.1.
Desmembramento do Auto de Infração
O Recorrente informa que reconheceu a procedência da Autuação Fiscal somente
quanto à receita de diligências, tendo apurado o valor do IRPF e o incluído em parcelamento.
Ocorre que o Acórdão recorrido não concordou com o cálculo realizado pelo Recorrente, motivo
pelo qual determinou que a DRF em Florianópolis instaurasse um Processo Administrativo para
apurar o IRPF devido sobre a referida importância de R$ 711.873,80, que deveria ser calculado
sem o abatimento do valor de R$ 391.011,70, relativo à aquisição de selos. O cálculo realizado
pela DRF resultou no valor de R$ 251.458,22 de IRPF – lançamento de ofício (com multa de 75% e
juros). Contrariando o determinado no acórdão, também foi apurado o valor de R$ 111.135,91, a
título de multa isolada. Discorda o Recorrente deste último valor, nunca reconheceu como devida
sua aplicação concomitante com a multa de ofício de 75%, por entender ser vedada dupla
incidência de penalidade sobre o mesmo fato gerador.
Em relação à análise da concomitância da multa isolada e de ofício, reconhece-se
que foi impugnada pelo Recorrente na peça impugnatória apresentada e esta será analisada em
tópico específico do mérito. Como houve a impetração de mandado de segurança e sua
concessão, a exigibilidade da multa no valor de R$ 111.135,91 está suspensa até a decisão
definitiva deste processo.

2.2.
Do Mandado de Procedimento Fiscal
Sustenta o Recorrente que não foi observado o prazo de 120 dias do Mandado de
Procedimento Fiscal, não tendo havido lavratura do termo de prorrogação dentro do prazo
regulamentar, o que levaria à nulidade do lançamento.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal foi gerado em 13/01/2015, para
período até 13/05/2015. Posteriormente, houve prorrogação até 10/09/2015, 08/01/2016 e
06/05/2016. No entanto, ainda que houvesse irregularidades, estas não seriam capazes de afetar
o Auto de Infração, conforme inteligência da Súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 10309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
11
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Sendo assim, não prospera a alegação do Recorrente.

3. Omissão de receitas do Tabelionato
No mérito, analisa-se primeiramente os tópicos relativos à omissão de receitas do
Tabelionato.

3.1.
Receita de condução
Defende o Recorrente que as verbas recebidas pelos Tabeliães a título de condução
são as mesmas auferidas pelos oficiais de justiça e, portanto, deveria ser aplicado entendimento
pacificado do STJ de que estas verbas possuem natureza indenizatória, não sofrendo incidência de
IRPF.
Como bem sintetizou a DRJ, no acórdão de primeira instância:
A fiscalização já havia contraposto esse argumento do contribuinte, admitindo
uma possível referência do contribuinte à não incidência de IRPF sobre o auxílio-
condução pago à categoria profissional dos Oficiais de Justiça, em sede de
Recurso Especial Repetitivo (RESP no 1.096.288/RS) do STJ, mas tratando
especificamente dessa matéria (a não incidência de tributo sobre o auxílio-
condução dos Oficiais de Justiça), o qual foi editado em decorrência de diversos
julgados emanados por aquele Tribunal, mas que no mencionado RESP no
1.096.288/RS não havia qualquer menção ou determinação de que esta não
incidência de tributo devesse se estender a todos os serventuários da justiça e
muito menos, em específico, à categoria profissional dos tabeliães relativamente
às verbas que cobram a título de condução.
E concluiu corretamente a fiscalização: “em não havendo normativo legal
determinando a isenção ou não incidência de tributo e tampouco matéria
decidida nos julgamentos submetidos à sistemática dos artigos 543-B e 543-C do
Código de Processo Civil, todos os valores cobrados pelo Tabelionato Margarida a
título de “condução” devem ser normalmente tributados na pessoa física do Sr.
Otávio Guilherme Margarida, em coadunância ao disposto no art. 111, inciso II, do
Código Tributário Nacional (CTN), o qual apregoa a literalidade na interpretação
da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.”.
Na impugnação, o contribuinte faz referência a Lei Complementar no 156/97 do
Estado de Santa Catarina (fls. 10.131/10132), que apenas autoriza a cobrança da
receita de “condução” pelos notários, e a Lei Complementar no 219/01 do Estado
Fl. 10310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
12
de Santa Catarina (fl. 10.132), que referencia que os valores cobrados sejam os
mesmos da tabelas referentes à “condução” dos Oficiais de Justiça.
Mas esses dispositivos legais não permitem concluir que qualquer decisão que
beneficie a categoria dos Oficiais de Justiça seja automaticamente estendida aos
tabeliães, no que se refere à “condução”.
Na impugnação, o contribuinte refere, também, o entendimento firmado pelo STJ
no REsp no 1096288, no âmbito da sistemática de julgamento dos recursos
repetitivos, previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (fls.
10.133/10.134), afirmando que “... Nesta senda, ao efetuar uma análise da
natureza jurídica da verba paga sob o designativo de “condução”, o e. Superior
Tribunal de Justiça concluiu que o “auxílio-condução” recebido por oficiais de
justiça possui caráter indenizatório, não representando hipótese de incidência do
IRPF.”. Essa alegação também não merece prosperar.
Durante a Ação Fiscal, o contribuinte já havia afirmado existir julgados no STJ
estabelecendo a não incidência do imposto de renda sobre a verba “condução”,
mas não havia especificado esses julgados. No relatório fiscal, porém, a
fiscalização deduziu que a referência estaria relacionada ao Recurso Especial
Repetitivo REsp no 1.096.288/RS, que agora, na impugnação, o contribuinte indica
expressamente.
Como a própria fiscalização assinalou no Relatório Fiscal (fls. 9.976/9.977), e o
contribuinte transcreveu em sua impugnação, o REsp no 1.096.288/RS trata da
não incidência de tributo sobre o auxílio-condução dos Oficiais de Justiça, não
havendo determinação de estender esse benefício a todos os serventuários da
justiça, e mais especificamente aos tabeliães.
[...]
A simples leitura da delimitação da matéria decidida, tendo como paradigma o
recurso especial ao STJ REsp no 1.096.288/RS, mencionado pelo impugnante,
permite concluir que a não incidência de IRPF sobre as verbas recebidas a título
de “condução” são aquelas pagas a “servidor público” que utiliza veículo próprio
no exercício da atividade profissional.
O art. 236 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado,
por delegação do Poder Público. (Regulamento)
§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. (Regulamento)
Fl. 10311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
13
§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
(Grifei e sublinhei.)
[...]
Resta claro, pela leitura dos dispositivos legais acima, que os serviços notariais são
exercidos em “caráter privado” e que os notários e oficiais de registro praticam,
“independentemente de autorização”, todos os atos previstos em lei necessários
à organização e execução dos serviços. A fiscalização desses serviços é realizada,
inclusive, pelo poder judiciário e não pelo poder executivo. A responsabilidade
pessoal dos notários e oficiais de registro pelos prejuízos que causarem a
terceiros, determinada no art. 22 acima transcrito, com a redação dada pela Lei no
13.286/16, veio a reforçar mais ainda o caráter privado e a independência do
trabalho exercido por esses profissionais na execução dessa atividade pública
delegada pelo Estado.
Assim, entendo que os titulares de serviços notariais (Tabeliães) e de registro
(Registradores) não são servidores públicos e, portanto, não se beneficiam do
entendimento contido no item 91 da Nota PGFN/CRJ no 1.486/2013, com relação
à não incidência de IRPF sobre as verbas recebidas a título de “condução”, pois
essa decisão está delimitada ao auxílio-condução pago a “servidor público”, o que
não é o caso dos tabeliães e registradores.
Portanto, não há reparos a fazer nas conclusões da fiscalização sobre essa parte
da autuação

Como se vê, a decisão do STJ foi restrita a Oficiais de Justiça e o serviço dos
tabeliães não se confunde com eles. Não há, portanto, obrigatoriedade de se observar a decisão
tomada pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos, visto se tratar de funções diferentes.
Ainda, os tabeliães são delegatários de serviços públicos, realizando a atividade em seu próprio
nome, não se confundindo com servidores públicos.
Sendo assim, entendo que não merece reparos a decisão da DRJ.

3.2.
Receita de selos
O Recorrente defendeu em sua Impugnação a nulidade do lançamento quanto à
“receita de selos”, tendo em vista que a Autoridade Fiscal deixou de quantificar o total da base de
cálculo relativa à referida receita de “selos”, o que impediria que o contribuinte pudesse
apresentar uma defesa plena sobre esta parte da autuação. Não consta da tabela “Relatório
resumo por tipo” os valores mensais ou o valor total do que seria a receita de “selos” e a
fiscalização não teria apontado o valor das supostas omissões das receitas de “emolumentos” e
Fl. 10312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
14
“selos”, tampouco apresentou os montantes utilizados para fins da base de cálculo do lançamento
relativamente a cada uma destas rubricas, o que torna ilíquido e incerto o lançamento fiscal neste
ponto. O acórdão recorrido limitou-se a defender que a comprovação quanto à receita de selos
seria do contribuinte. Entende o Recorrente que o acórdão recorrido merece ser reformado, a fim
de que seja reconhecida a evidente nulidade do lançamento efetuado quanto à suposta omissão
de “receita de selos”.
No entanto, não prospera a alegação de nulidade do Recorrente.
O Recorrente, em Resposta à Intimação no 93/15, de e-fls. 8031, afirma:
1- em relação à solicitação dos relatórios do sistema de automação, importante
esclarecer que o Tabelionato trabalha para lavratura de seus atos com três
programas distintos (Notas, Protest e Assina), cada um com suas peculiaridades e
formas de emissão de relatórios. Por esta razão, não foi possível emitir um
relatório com os valores de selo de fiscalização utilizados pelos três sistemas,
tendo em vista que o sistema NOTAS não possui discriminação em separado dos
valores de selo de fiscalização — tal fato consta apenas dos relatórios de protesto
e reconhecimento de assinaturas, autenticações, etc.

Assim, verifica-se, pela resposta do Recorrente que, em relação ao sistema de
Notas, os valores relativos a selos estão embutidos nos valores totais ali contidos. A omissão de
receitas foi apurada em relação aos valores totais das verbas contidas no Livro Caixa da
Corregedoria de Justiça. A fiscalização somente se certificou que verbas de terceiros, como tarifa
de banco e AR não constavam neste valor. Sabendo que os valores recebidos dos usuários a título
de selos estavam incluídos nos valores escriturados como receitas, e que estes são rendimentos
tributáveis, não havia a necessidade de discriminá-los de forma detalhada:
Ao final da análise das verbas que compõem as receitas do Tabelionato
Margarida, temos que a totalidade dos valores lançados no Livro Caixa da
Corregedoria da Justiça (R$ 4.175.028,32) estão alcançados pela tributação do
IRPF. As importâncias a título de tarifa banco e AR, que são verbas de terceiros,
não estão incluídos nesse montante. E as receitas de diligência e condução -além
dos emolumentos pelos serviços prestados e do selo digital de fiscalização
cobrados dos usuários - são, como visto, rendimentos tributáveis na pessoa física.

Além disso, foi dada oportunidade ao Recorrente, durante a ação fiscal, de se
insurgir contra os valores apurados nas tabelas do Sistema Assina, Notas, Protesto e o Total das
Três Receitas. Veja trecho do Relatório Fiscal:
No item 1 da Intimação no 403/15 (fls. 9369 a 9371) solicitamos ao contribuinte
que confirmasse os valores assinalados nas tabelas reproduzidas abaixo, os quais
foram compilados pela fiscalização a partir dos relatórios das receitas do Cartório
do ano-calendário 2012 (sistemas ASSINA, NOTAS e PROTESTO) e também no
Fl. 10313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
15
relatório “Resumo por Tipo”. Se acaso, o contribuinte não ratificasse os valores,
deveria, então, apresentar os devidos esclarecimentos, juntando documentação
comprobatória relativa às divergências porventura apontadas (item 1.1 da
intimação).

Sendo assim, não vislumbro nulidade no Auto de Infração.
Quanto ao mérito, o Recorrente entende que os valores cobrados pelo Tabelionato
a título de selos não representam receita, mas ressarcimento pelos serviços isentos do pagamento
de emolumentos. A Lei Complementar n. 156, de 15 de maio de 1997 do Estado de Santa Catarina,
que dispõe sobre o Regimento de Custas e Emolumentos de Atos Forenses estabelece isenção às
pessoas jurídicas de direito público e respectivas autarquias, dos emolumentos que seriam
devidos aos tabeliães pela prática dos atos notariais. Em contrapartida, o parágrafo 2o do art. 33
da referida lei estabeleceu que os serviços isentos serão ressarcidos com o produto da venda dos
selos de fiscalização. Os valores recebidos sob a rubrica de selos não representariam receita do
Tabelionato, mas ressarcimento do curso incorrido na prestação de serviço gratuito ou isento.
Também não prospera esse entendimento do Recorrente. A receita com os selos de
fiscalização é obtida pela cobrança das pessoas que podem pagar e representam aumento
patrimonial do Cartório, sendo, portanto, rendimentos tributáveis.
Há dois momentos nessa operação: Primeiramente, os selos são comprados da
Corregedoria Geral de Justiça e cobrados do público não isento. No segundo momento, os valores
recebidos pela Corregedoria formam um fundo, que ressarce os tabeliães e registradores quando
estes comprovam a prestação de serviços gratuitos e isentos. A justificativa de que os valores são
para indenização dos serviços prestados de forma gratuita poderiam justificar o segundo
momento, do recebimento pelo tabelião de valores repassados pela Corregedoria. No entanto,
não influenciam no primeiro momento, em que há a compra do selo e a “venda” destes para os
usuários.
A compra do selo é obrigatória por parte do tabelião, tanto é que a fiscalização, de
ofício, reconheceu esta despesa como dedutível. A dedutibilidade se justifica porque os valores
recebidos dos usuários a título de pagamento por estes selos são reconhecidos como
rendimentos. O Recorrente não se opôs, em momento algum, em relação à dedutibilidade
reconhecida de ofício pela fiscalização.
Convém reforçar ao final, que estão inseridos nesse montante omitido de R$
1.155.256,45 os valores dos selos digitais de fiscalização cobrados dos usuários
dos serviços do Tabelionato, uma vez que são, de fato, rendimentos tributáveis
para fins do IRPF. Em contrapartida, as despesas com a aquisição dos selos são
dedutíveis da base de cálculo do imposto. Tanto é assim que, como já dissemos,
concedemos de ofício a dedução dos valores despendidos pelo contribuinte na
compra de selos de fiscalização no ano-calendário 2012 (R$ 391.011,70).
Fl. 10314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
16

Entendo, portanto, que fica claro que os valores recebidos de selos são
considerados receitas.

4. Das deduções de despesas glosadas.
A Autoridade fiscal glosou deduções de despesas no importe de R$ 303.790,49 para
o ano-calendário de 2012. Passa-se à análise detalhada dos argumentos do Recorrente.

4.1.
Das despesas com aluguel
No ano de 2012, foi lançado no Livro Caixa o gasto anual de R$ 193.000,00 com
aluguel, pagos à empresa Belágio Administradora de Bens LTDA. Por essa empresa ter como sócios
o Recorrente, sua esposa e suas duas filhas, entendeu que caracterizaria planejamento fiscal
abusivo, eis que estaria pagando a si mesmo. O Recorrente defende que esta interpretação seria
um equívoco, visto que a empresa observou forma prescrita em lei e está devidamente registrada.
O propósito negocial seria flagrante, pois organiza a relação patrimonial familiar e facilita a gestão
e exploração dos bens familiares. Além disso, destaca que há contrato de locação firmado entre as
partes, prova do pagamento dos aluguéis, provas que a empresa está devidamente constituída e a
empresa possui outras receitas, inclusive decorrentes de locação de outros imóveis, que foram
devidamente registradas e tributadas.
No entanto, entendo que não assiste razão ao Recorrente.
O acórdão da DRJ é claro ao indicar a necessidade de glosa desta despesa:
O impugnante requer que seja cancelada a glosa das despesas de aluguel, eis que
estaria devidamente comprovada a ilegitimidade da glosa realizada, sobretudo a
ausência de “planejamento fiscal abusivo”, excluindo-se os respectivos valores do
lançamento.
Esse argumento não merece guarida.
A fiscalização já havia se manifestado sobre esse ponto no Relatório Fiscal(fls.
9.989/9.993) e fez as considerações necessárias, as quais adoto aqui como razões
de decidir. Por oportuno, transcrevo uma passagem do Relatório que merece
registro (fl. 9.992):
Os pagamentos de aluguel efetuados pelo Sr. Otávio Guilherme Margarida à sua
empresa Belágio carecem em absoluto de fundamento econômico, uma vez que o
dinheiro não troca de dono, simplesmente transita pela empresa Belágio e depois
retorna na forma de lucro ou pro labore. Também se percebe essa ausência de
justificativa econômica na medida em que até a constituição da empresa
Belágio o Tabelionato Margarida funcionava normalmente no mesmo endereço
da R. xxxx, Palhoça/SC, no prédio que era de propriedade do responsável pelo
Fl. 10315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
17
cartório, sem o pagamento de qualquer quantia a título de aluguel. Tudo se
encontrava no seu mais perfeito andamento, independentemente de toda essa
engenharia tributária promovida pelo contribuinte.
Aliás, vale frisar que, desde a sua constituição, o endereço da empresa Belágio é o
mesmo do Tabelionato Margarida (xxxx). Ou seja, a empresa exerce suas
atividades em imóvel que foi “locado a terceiro”. Também chama a atenção o fato
de que quem recebeu a correspondência contendo a Intimação no 405/15, dirigida
à empresa Belágio, foi uma funcionária do Tabelionato Margarida, a Sra. Daniela
da Silva Robaina (fls. 9.608).
(Grifei e sublinhei.)
Resta evidente a falta de fundamento econômico e a confusão patrimonial entre a
empresa BELÁGIO e o autuado (titular do Cartório), que compartilham (Cartório e
BELÁGIO) da mesma estrutura física e de pessoal, nos termos já detalhados pela
fiscalização no Relatório Fiscal.
Além disso, o inciso III do art. 75 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), mencionado no
enquadramento legal do Auto de Infração (fl. 9.999), determina:
Seção II
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
(Grifei e sublinhei.)
Fl. 10316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
18
Do dispositivo legal acima transcrito verifica-se que somente podem ser
deduzidas as despesas de custeio NECESSÁRIAS à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora (Cartório).
O aluguel deduzido da base de cálculo do imposto de renda pelo contribuinte, da
forma como se apresenta, não é despesa NECESSÁRIA nem para a percepção da
receita e nem para a manutenção do Cartório. Basta perceber que se o autuado
nada pagar a título de aluguel para a BELÁGIO, continuará com suas atividades
normalmente sem nenhuma alteração quer na percepção da sua receita quer na
manutenção da fonte produtora (Cartório).
Isso porque a BELÁGIO pertence ao próprio autuado e sua família que não terão
nenhum interesse em prejudicar a si mesmos [o imóvel era de propriedade do
autuado até setembro de 2011 e foi transferido para a BELÁGIO como
integralização de capital do impugnante nessa empresa (Relatório Fiscal – fl.
9.989)].
A fiscalização, de forma clara, já havia ressaltado isso no Relatório Fiscal(na parte
acima transcrita), quando afirmou que “... até a constituição da empresa Belágio o
Tabelionato Margarida funcionava normalmente no mesmo endereço da R. xxxx,
Palhoça/SC, no prédio que era de propriedade do responsável pelo cartório, sem
o pagamento de qualquer quantia a título de aluguel”.
Assim, entendo que, se antes de setembro de 2011, o autuado não pagava
qualquer quantia a título de aluguel, ou seja, essa despesa não era necessária ao
Cartório (aliás, nem existia), após a transferência do imóvel para a constituição da
BELÁGIO essa despesa permanece desnecessária ao Cartório. A constituição da
BELÁGIO não tem o condão de transformar uma despesa desnecessária (nem
existente anteriormente) em uma despesa necessária. O objetivo precípuo da
constituição da BELÁGIO pelo impugnante, sem dúvida, foi beneficiar-se da
diferença de alíquota de tributo da pessoa física (27,5%) para a pessoa jurídica
(11,33%), sobre o montante da despesa de aluguel deduzido da base de cálculo do
imposto de renda do Cartório, fato que já havia também sido apontado pela
fiscalização em seu relatório (fls. 9.991 e 9.992/9.993).
Portanto, o valor dessa despesa de aluguel não é passível de dedução da base de
cálculo do imposto de renda do Cartório, por ser despesa desnecessária à
percepção da receita e à manutenção do Cartório. A glosa dessa “despesa” foi,
assim, corretamente realizada pela fiscalização.

Ademais, apesar de afirmar que há provas do pagamento do aluguel e que o
realizava com regularidade, o Relatório Fiscal demonstra que somente parte dos valores eram
pagos através de depósitos, sendo que o restante seria pago em dinheiro, conforme informação
dada pelo Recorrente. Verifica-se que há meses em que os depósitos são menos da metade do
valor do aluguel, como julho/2012, em que foi pago R$ 6.897,49 e outubro/2012, em que foi pago
R$ 7.880,00.
Fl. 10317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
19
Entendo que ficou demonstrada a falta de propósito negocial, visto que o imóvel
era do Recorrente, que não pagava aluguel e depois o transferiu para pessoa jurídica familiar,
iniciando o pagamento de aluguel e a dedução da despesa no Livro Caixa.

4.2.
Das demais despesas glosadas
Defende o Recorrente que a autoridade fiscal deixou de considerar que tais
despesas são imprescindíveis para o exercício da atividade do Recorrente. As glosas efetuadas em
decorrência dos “motivos” “1”, “2” e “3” seriam desarrazoadas, na medida em que desconsideram
o valor/custo das despesas incorridas para ater-se unicamente a uma suposta divergência formal.
Em relação às glosas pelo “motivo 6”, não teria sido considerada a importância de tais custos para
o desenvolvimento das atividades do Recorrente. Menciona pagamentos feitos à ANOREG/BR
referentes a inscrições e participações em eventos, que visam promover o aperfeiçoamento.
Destaca que as demais glosas realizadas com base nos demais “motivos” também seriam
indevidas, vez que as deduções efetivadas se referem a despesas necessárias à percepção da
receita, como, por exemplo, as despesas com combustível (“motivo” no “4”), na medida em que
tais valores estão intrínsecos à prestação do serviço.
De acordo com o Relatório Fiscal, o motivo 1 é referente a “Obrigatoriedade de
apresentação de nota fiscal – fornecedor pessoa jurídica”; o motivo 2 é “ausência/divergência na
identificação do adquirente dos produtos/serviços” e o motivo 3 é “ausência/insuficiência na
descrição dos produtos/serviços”. O Recorrente apenas afirma, de forma genérica, que as
despesas glosadas por estes motivos seriam apenas decorrentes de suposta divergência formal.
No entanto, não exemplifica, nem justifica de forma individualizada, as despesas.
Em relação ao motivo 6, este se refere a “Despesas não necessárias à percepção da
receita ou à manutenção da fonte produtora”. Exemplifica o Recorrente com pagamentos feitos à
ANOREG/BR referentes a inscrições e participações em eventos, que visam promover o
aperfeiçoamento.
Como afirma o Relatório Fiscal:
Houve também a exclusão pelo motivo 6 de pagamentos realizados à Associação
dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG/BR, uma vez que se referem à
inscrições e participações em eventos promovidos por aquela associação nacional
que extrapolam suas atribuições como entidade de classe. Em uma das inscrições,
inclusive, há parcela de custo que se refere à participação do cônjuge do
contribuinte, Sra. Bettina Noceti del Claro Margarida, no evento (fls. 9117, 9167 e
9247). Já, os pagamentos regulares das mensalidades à Associação dos Notários e
Registradores do Estado de Santa Catarina - ANOREG/SC foram admitidos como
dedução sem questionamentos.

Fl. 10318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
20
O Recorrente não justifica de que forma estes valores foram necessários ao
aperfeiçoamento, realizando apenas uma alegação genérica.
Ao final, ainda menciona despesas como combustíveis, que foram glosadas pelo
motivo 4 “Combustível e demais despesas de locomoção e transporte -Despesas dedutíveis
somente para representantes comerciais autônomos (Art. 6o, parágrafo 1o, alínea “b”, da Lei no
8.134/90)”. Como o próprio motivo já traz, a fundamentação legal é clara: há apenas uma exceção
que permite a dedução de despesas de locomoção, representantes comerciais autônomos, que
não é o caso do Recorrente.
Assim, deixo de acolher o pleito do Recorrente.

5. Da cumulação da multa de ofício com a multa isolada
Insurge-se o Recorrente contra a aplicação cumulada da multa isolada e a multa de
ofício, que acarretaria flagrante violação aos direitos, sobretudo a garantia do non bis in idem,
pela utilização da mesma base de cálculo para a apuração de ambas as multas, haja vista que a
multa proporcional e a multa isolada serem calculadas sobre o valor do imposto supostamente
devido.
Apesar do esforço do Recorrente, sua alegação não prospera. Cada uma das multas
aplicadas tem uma hipótese normativa distinta e ocorridas ambas as hipóteses, ambas as multas
devem ser aplicadas. Com efeito, a questão já foi sumulada por este Conselho e o anunciado da
súmula é de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Sendo os fatos geradores objetos do presente processo (anos-calendário 2012)
posteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a alegação do
Recorrente deve ser rejeitada.

6. Do percentual da multa de ofício
Sustenta o Recorrente que o percentual exacerbado da multa aplicada afronta
diretamente o princípio do não confisco. Diante da abusividade da multa aplicada de 75%, esta
deve ser cancelada. Caso não seja excluída, deveria ser reduzida para 20%.
Fl. 10319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.378 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720515/2016-10
21
Primeiramente, destaca-se que este d. Conselho não é competente para se
pronunciar sobre constitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2. Assim, a
aplicação do percentual de multa previsto em lei é dever da autoridade fiscal, tendo em vista que
sua atividade é vinculada (art. 142, parágrafo único do CTN), não cabendo aqui questionar
violações a princípio constitucional de vedação ao caráter confiscatório.
A multa foi aplicada no patamar mínimo de 75%, prevista no art. 44, I da Lei
9.430/96. Por estar em plena consonância com a legislação de regência, não há que se falar em
cancelamento ou redução.

7. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 10320
DF CARF MF
Original